Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA 1.132 STJ. APREENSÃO DO VEÍCULO. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral e confirmou a liminar deferida para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) houve a comprovação da mora da ré/apelante; e (ii) se a ausência de purgação da mora impede a análise da contestação apresentada pela ré/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato entabulado entre as partes é suficiente para comprovar a mora, dispensado que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
4. Nos termos do art. 3o, §§ 2o ao 4o, do Decreto-Lei n. 911/69, em ação de busca e apreensão, a análise dos pedidos apresentados em contestação depende da purgação da mora. Diante do não pagamento da dívida, após o cumprimento da liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo, consolida-se a propriedade do bem em nome do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.